Tribunal: TJPA
Processo: 0817479-06.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817479-06.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: AFONSO MARIA FREIRE DA SILVA FERREIRA, IDA MARIA DE PINA FERREIRA

AGRAVADO: CIBRASEC-COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0817479-06.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM – 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

RECORRENTE: AFONSO MARIA FREIRE DA SILVA FERREIRA E OUTRA; CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

RECORRIDO(A): CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO, AFONSO MARIA FREIRE DA SILVA FERREIRA E OUTRA;

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS EM PARTE E ACOLHIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por AFONSO MARIA FREIRE DA SILVA FERREIRA e IDA MARIA DE PINA FERREIRA contra acórdão proferido em agravo de instrumento oriundo de execução por título extrajudicial, no qual alegam nulidade por ausência de intimação para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela agravada (CIBRASEC), além de omissões quanto à aplicabilidade da Súmula 380 do STJ, à contagem do prazo prescricional e à invocação tardia de fato impeditivo da prescrição. Por sua vez, a CIBRASEC também opôs embargos de declaração visando à correção de erro material no mesmo acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por ausência de intimação para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração da parte agravada; (ii) determinar se há omissões ou erro material no acórdão embargado que justifiquem a modificação ou correção do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação para contrarrazões não configura nulidade, uma vez que os embargantes tiveram ciência inequívoca da interposição dos aclaratórios pela parte contrária e, mesmo após peticionarem nos autos, não apresentaram resposta de forma tempestiva, revelando desídia incompatível com os deveres de boa-fé processual e cooperação.

A jurisprudência afasta o reconhecimento de nulidade por falta de intimação quando há comparecimento espontâneo da parte, não sendo admissível a invocação de “nulidade de algibeira” para fins de anulação do julgado.

Os embargos declaratórios dos agravantes não se amoldam às hipóteses legais do art. 1.022 do CPC, pois visam rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que é inviável por meio dessa via recursal.

Os embargos de declaração opostos pela CIBRASEC merecem acolhimento parcial, pois evidenciado erro material no acórdão quanto à exposição dos fundamentos das partes e à identificação dos pedidos, devendo o texto ser corrigido e integralizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração opostos por AFONSO MARIA FREIRE DA SILVA FERREIRA e IDA MARIA DE PINA FERREIRA conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração opostos por CIBRASEC conhecidos e parcialmente acolhidos para correção de erro material.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração não gera nulidade quando há ciência inequívoca do ato processual e ausência de impugnação tempestiva.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, salvo quando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É admissível a correção de erro material no acórdão mediante embargos de declaração, desde que evidenciado o equívoco na transcrição ou descrição dos elementos processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 5º e 1.022; CC, art. 202, I e VI.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente no voto.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer
ambos os embargos de declaração, rejeitando os embargos opostos por AFONSO MARIA FREIRE DA SILVA FERREIRA e acolher os embargos opostos por CIBRASEC, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante deste julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por AFONSO MARIA FREIRE DA SILVA FERREIRA e sua esposa, IDA MARIA DE PINA FERREIRA, contra o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0817479-06.2023.8.14.0000 (ID 26723380), originário da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, vinculado ao processo de execução por título extrajudicial n.º 0722656-54.2016.8.14.0301.

Aduzem os embargantes, em sua peça de ID 27002320, os seguintes fundamentos:

(i)

nulidade do acórdão embargado
, sob o argumento de que lhes foi negada a oportunidade de apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela parte agravada, o que teria configurado cerceamento de defesa, especialmente diante do efeito modificativo conferido ao julgado em favor da agravada;

(ii)

omissão quanto à aplicabilidade da Súmula 380 do STJ
, sustentando que a propositura de ação revisional de contrato (n.º 0022649-26.2004.8.14.0301), por eles ajuizada, não teria o condão de interromper o prazo prescricional da ação de execução, especialmente porque a demanda continha também pedido alternativo de rescisão contratual;

(iii)

omissão sobre o prazo prescricional decorrido
, visto que o contrato de mútuo firmado entre as partes teria se encerrado em 27/03/2006, sendo que a execução foi proposta apenas em 01/12/2016, dez anos depois;

(iv)

comportamento contraditório da agravada
, ao alegar em momento posterior fato jurídico impeditivo da prescrição, não mencionado na inicial executiva, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva (venire contra factum proprium).

Ao final, requerem:

(a)

o reconhecimento da nulidade do acórdão por ausência de intimação para apresentação de contrarrazões;

(b)

alternativamente, o conhecimento e provimento dos embargos com efeitos modificativos, para restabelecer o acórdão anterior (ID 24244022), favorável aos agravantes, bem como o saneamento das omissões indicadas, inclusive com vistas ao prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões colacionadas sob o ID 27224014, a parte agravada, CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO, sustenta:

(i)

que os embargos de declaração opostos pelos agravantes extrapolam os limites objetivos do recurso, buscando rediscutir o mérito da decisão;

(ii)

que a alegação de nulidade por ausência de intimação para contrarrazões carece de fundamento, sendo afastada pela jurisprudência, inclusive com aplicação analógica do art. 239, §1º, do CPC, no sentido de que o comparecimento espontâneo da parte supre a falta de intimação;

(iii)

que os embargos configuram mero inconformismo, devendo ser rejeitados;

(iv)

ao final, requer a rejeição dos embargos declaratórios, com a manutenção integral do acórdão impugnado, bem como que as futuras intimações se deem exclusivamente em nome do patrono JAIRO CORRÊA FERREIRA JÚNIOR – OAB/SP 209.508.

Por sua vez, a CIBRASEC opôs embargos declaração alegando erro material no acórdão de ID 26723380.

Os embargados AFONSO MARIA FREIRE DA SILVA FERREIRA E OUTRA reiteram os termos de seus embargos afirmando haver nulidade do julgado, entendendo pela prejudicialidade do recurso de embargos de declaração opostos pela CIBRASEC.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado diz respeito aos
embargos de declaração
opostos por AFONSO MARIA FREIRE DA SILVA FERREIRA e IDA MARIA DE PINA FERREIRA, os quais têm por objeto o acórdão prolatado sob o ID 26723380, no bojo do presente agravo de instrumento, cuja finalidade, conforme alegado, seria sanar suposta nulidade decorrente da ausência de intimação para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela parte agravada, bem como enfrentar alegadas omissões quanto à aplicação da Súmula 380 do STJ, à contagem do prazo prescricional e ao princípio da boa-fé objetiva.

Inicialmente,
afasto a alegação de nulidade do acórdão por ausência de intimação para apresentação de contrarrazões
, porquanto restou evidenciado que os ora embargantes
tiveram plena ciência da interposição dos embargos de declaração pela parte contrária
e, mesmo assim,
optaram por não apresentar contrarrazões
, apesar de terem peticionado nos autos
em duas oportunidades
(IDs 24916765 e 26433116), nas quais
se limitaram a requerer a abertura de prazo para contrarrazoar
, sem, contudo, fazê-lo de forma tempestiva e espontânea.

Tal conduta
revela manifesta afronta aos deveres de boa-fé processual, lealdade e cooperação processual
, previstos no art. 5º do CPC/2015, sobretudo considerando que, uma vez cientes da existência dos aclaratórios da parte agravada,
competia-lhes, desde logo, exercer o contraditório de maneira útil, eficaz e colaborativa, não se valendo de estratégia meramente formalista para alegar nulidade inexistente
.

Dessa forma,
não há que se falar em cerceamento de defesa, tampouco em nulidade processual
, sendo inaplicável a tese da chamada “nulidade de algibeira”.

No que tange ao
mérito dos embargos declaratórios
, verifico que
não estão presentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015
, pois
não se identifica no acórdão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material
.

O que os embargantes almejam, em verdade, é a rediscussão do mérito da decisão colegiada, mediante a revaloração do entendimento firmado, pretensão essa
incompatível com a via dos embargos de declaração
, que não se prestam a substituir os recursos próprios para tal finalidade.

Assim, impõe-se a rejeição dos presentes aclaratórios, por
inexistência de vício a ser sanado
, não se podendo utilizá-los como via transversa para modificar o julgado ou prequestionar a matéria, sem que haja os pressupostos legais para tanto.

No que concerne aos embargos de declaração opostos pela CIBRASEC, verifico que de fato ocorreram erros materiais que devem ser corrigidos.

Assim. considerando os erros materiais constantes do acórdão de ID 26723380, deve o texto ser integralizado para que passe a constar da seguinte maneira:

Item 2 do capítulo “I. CASO EM EXAME” (reformulado):

"A Embargante CIBRASEC alega omissão quanto à interrupção da prescrição em razão da ação revisional ajuizada em 30/11/2024, ainda não julgada, com fundamento no art. 202, incisos I e VI, do Código Civil."

Item 3 do mesmo capítulo (reformulado):

"Os embargantes AFONSO MARIA FREIRE DA SILVA FERREIRA e IDA MARIA DE PINA FERREIRA apontam omissão no Acórdão quanto à extinção da garantia hipotecária vinculada ao contrato, bem como quanto à condenação da parte adversa ao pagamento de custas e honorários advocatícios."

Segundo parágrafo do relatório (reformulado):

"A Embargante CIBRASEC alega omissão no julgamento, porquanto o Acórdão deixou de apreciar questões relevantes, especialmente a interrupção da prescrição em razão da pendência de ação revisional referente ao contrato exequendo, ajuizada em 30/11/2024 e ainda não transitada em julgado."

Terceiro parágrafo do relatório (reformulado):

"Por seu turno, os embargantes AFONSO MARIA FREIRE DA SILVA FERREIRA e sua mulher, IDA MARIA DE PINA FERREIRA, também opuseram embargos de declaração, arguindo omissão do Acórdão quanto ao pedido de extinção da obrigação acessória (garantia hipotecária) vinculada ao contrato objeto da execução, bem como quanto à condenação da parte adversa ao pagamento de custas e honorários advocatícios."

Primeiro parágrafo do tópico “III – DO MÉRITO” (reformulado):

"Os Embargos de Declaração opostos por AFONSO MARIA FREIRE DA SILVA FERREIRA e sua mulher, IDA MARIA DE PINA FERREIRA, apontam omissão do Acórdão quanto ao pedido de extinção da obrigação acessória (garantia hipotecária) vinculada ao contrato objeto da execução, bem como quanto à condenação da parte adversa ao pagamento de custas e honorários advocatícios."

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração
, mantendo-se integralmente o acórdão impugnado. Corrijo os erros materiais indicados relativos ao acórdão de ID 26723380, acolhendo assim os embargos de declaração opostos pela CIBRASEC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 23/07/2025